Tribunal: TJSP
Processo: 1030667-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Aquisição de veículo objeto de garantia dada pela vendedora, mediante alienação fiduciária, em cédula de crédito bancário - Boa-fé do adquirente caracterizada - Procedência dos embargos de terceiro para determinar o desbloqueio do veículo descrito na inicial, junto ao DETRAN - Majoração da verba honorária recursal de 15% para 20% sobre o valor da causa, nos

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Aquisição de veículo objeto de garantia dada pela vendedora, mediante alienação fiduciária, em cédula de crédito bancário - Boa-fé do adquirente caracterizada - Procedência dos embargos de terceiro para determinar o desbloqueio do veículo descrito na inicial, junto ao DETRAN - Majoração da verba honorária recursal de 15% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501067
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030667-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAULISTA S.A., é apelado CRISTIAN CIRELLA GULACSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030667-16.2018.8.26.0100 -Voto no 22.627 – São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1030667-16.2018.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível - 15a Vara Cível
Apelante: Banco Paulista S/A
Apelado: Cristian Cirella Gulacsi
Juíza: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
VOTO 22.627
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Aquisição de
veículo objeto de garantia dada pela vendedora, mediante
alienação fiduciária, em cédula de crédito bancário - Boa-fé do
adquirente caracterizada - Procedência dos embargos de terceiro
para determinar o desbloqueio do veículo descrito na inicial, junto
ao DETRAN - Majoração da verba honorária recursal de 15% para
20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil - Recurso desprovido.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por CRISTIAN
CIRELLA GULACSI em face de BANCO PAULISTA S/A e LOCARALPHA
LOCADORA
DE
VEÍCULOS
LTDA,
julgada
PROCEDENTE
para
determinar o desbloqueio do veículo descrito na inicial, junto ao DETRAN,
condenados os embargados no pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o
valor dado à causa.
Apelo do BANCO PAULISTA S/A pretendendo a reforma da
sentença, sob o argumento de que as cédulas de crédito bancário, em que
foi dado o bem em garantia fiduciária, foram firmadas em outubro,
novembro e dezembro de 2009, portanto, antes da aquisição do bem pelo
embargante, ocorrida em 10/06/2011. Dessa forma, alega que, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030667-16.2018.8.26.0100 -Voto no 22.627 – São Paulo
3
empresa LOCARALPHA não honrou o pactuado, operou-se a
inadimplência contratual e o esbulho possessório, estando irregularmente
na posse do bem, o que acarretou a procedência da ação de reintegração
de posse promovida, já transitada em julgado. Anota que jamais teve
ciência da venda do veículo objeto dos embargos de terceiro, sendo
evidente a sua boa-fé contratual. Encarece que não poderia ter sido
negociado o bem. Entende que deve o embargante voltar-se em regresso.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Sustenta o embargante que adquiriu o veículo Fiat Palio Fire
Economy, ano 2009/2010, placa ELR 2563, cor preta, junto à corré
LOCARALPHA. Afirma que referida empresa firmou com o BANCO
PAULISTA contrato de concessão de crédito, consistente na emissão de
cédulas de crédito bancários e aditivos, tendo sido transmitida em garantia
veículos de sua propriedade, como o bem objeto dos autos.
Aduz que é terceiro adquirente de boa-fé, pois que não tinha
ciência do negócio jurídico firmado entre as coembargadas, tanto que a
aquisição do bem ocorreu em 10/06/2011, conforme nota fiscal juntada.
Requer liminar para desbloqueio no Detran/SP da restrição judicial do bem,
com pedido de procedência dos embargos, devendo ser o bem livrado da
constrição judicial.
Veio impugnação apenas do BANCO PAULISTA S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030667-16.2018.8.26.0100 -Voto no 22.627 – São Paulo
4
Os embargos de terceiro foram julgados procedentes.
Conforme demonstrado na exordial o autor negociou com a
segunda embargada LOCARALPHA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA a
compra de um automóvel modelo Fiat Palio Fire Economy, 2009/2010,
Placa ELR 2563, cor preta, Chassi 9BD17164LA5529262, RENAVAM
00170857417, tendo a vendedora solicitado o prazo de 90 dias para
entrega da documentação do automóvel, o que não o ocorreu, dando
ensejo a ação de obrigação de fazer promovida pelo embargante, em que
logrou pronunciamento favorável.
Observa-se dos autos que o veículo indicado foi, de fato,
relacionado na cédula de crédito bancário no 53595/1, firmada em
08/10/2009 entre o BANCO PAULISTA S/A e a empresa LOCARALPHA,
para garantia do negócio jurídico então estabelecido, conforme documento
de fls. 57/67 juntado aos autos.
Isso quer significar, pois, que o veículo Palio Fire mencionado
foi dado em garantia mediante alienação fiduciária ao BANCO PAULISTA,
para garantia da mencionada cédula bancária em 2009, o que se deu em
data anterior à aquisição do bem pelo terceiro, que ocorreu em 2011.
Anote-se que o negócio jurídico firmado em 12/09/2013 diz
respeito à recomposição das dívidas já existentes e relativas às cédulas de
crédito bancários firmadas anteriormente, onde a empresa LOCARALPHA
confessou o débito em aberto de R$ 2.872.130,19, conforme Termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030667-16.2018.8.26.0100 -Voto no 22.627 – São Paulo
5
Entrega Amigável de Veículos e Adiamentos de Cédula de Crédito
Bancário, com exceção do contrato no 53599/3, que foi quitado.
Acontece que a LOCARALPHA descumpriu o ajuste com o
banco, deixando de realizar a venda de montante equivalente ao valor total
de 2/3 dos veículos indicados, até a data de 30/12/2013, e o restante dos
veículos até 31/01/2014, em nome do credor BANCO PAULISTA S/A, para
quitação do débito, ou de outra forma deveria entregar ao credor o total
remanescente dos bens ainda em seu poder.
Diante desse quadro, não há como entender que o embargante
tinha conhecimento da existência do negócio jurídico firmado com o
BANCO PAULISTA S/A, sendo considerado, evidentemente, terceiro de
boa-fé na aquisição do bem mencionado.
Aliás, a ação de reintegração de posse do veículo promovida
pelo banco foi julgada procedente em 11/11/2014, em data, portanto,
posterior à venda.
Ademais, a sentença na ação de obrigação de fazer em que se
determinou a entrega da documentação em nome do embargante foi
proferida em 11/05/2015 (fls. 22/25).
Portanto, ao contrário do entendimento trazido em sede
recursal, a sentença de procedência dos embargos de terceiro deve ser
mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consequentemente, nega-se provimento ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030667-16.2018.8.26.0100 -Voto no 22.627 – São Paulo
6
instituição financeira.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a verba
honorária de 15% para 20% sobre o valor atribuído à causa, na forma do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator